Tribunal: TJSP
Processo: 1033567-69.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Mera insurgência da parte com o resultado que lhe fora desfavorável – Questão relativa À gratuidade processual que ficou superada com o recolhimento do preparo do recurso de apelação – Matéria de direito e de fato trazida no apelo que foi toda ela observada e na decisão recorrida – Rejeição.